Tribunal: TJBA
Processo: 8069157-69.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8069157-69.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/BA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE MATÉRIA ADMINISTRATIVA DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito de Competência suscitado pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Salvador em face do Juízo da 3ª Vara da mesma comarca, nos autos de execução fiscal ajuizada pelo Estado da Bahia contra a empresa Telemar Norte Leste S.A., objetivando a cobrança judicial de multa administrativa aplicada pelo PROCON/BA por infração sanitária. Inicialmente distribuída à 3ª Vara, esta declinou da competência sob fundamento de que a execução não se enquadra em matéria fiscal. Redistribuído o feito à 5ª Vara, esta suscitou o presente conflito, argumentando que a competência permanece com a vara de matéria administrativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir qual das varas da Fazenda Pública de Salvador — a 3ª (com competência para matéria fiscal) ou a 5ª (com competência para matéria administrativa) — é competente para julgar execução fiscal de multa administrativa imposta pelo PROCON/BA. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A multa aplicada pelo PROCON/BA decorre do exercício do poder de polícia administrativa e, embora sua cobrança siga o rito da execução fiscal, a natureza do crédito é inequivocamente não tributária, conforme art. 3º do CTN. 4. O STJ, no julgamento do REsp 1.381.254/PR, reconhece a natureza sancionatória da multa administrativa, reafirmando tratar-se de crédito não tributário mesmo quando inscrito em dívida ativa e cobrado por execução fiscal. 5. A Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (Lei n.º 10.845/2007), em seu art. 130, § 5º, II, estabelece que às Varas da Fazenda Pública com competência para matéria administrativa — como a 5ª Vara — cabe o julgamento de execuções fiscais de créditos não tributários promovidas pelo Estado da Bahia. 6. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que execuções fiscais de multas administrativas devem tramitar perante varas com competência administrativa, conforme reiterado nos julgamentos dos Conflitos de Competência nºs 8023977-35.2021.8.05.0000, 8012136-48.2018.8.05.0000 e 8014633-35.2018.8.05.0000. IV. DISPOSITIVO E TESE 7.Conflito improcedente. Tese de julgamento: 1. A multa administrativa aplicada por órgão estadual, como o PROCON/BA, possui natureza jurídica não tributária, ainda que cobrada por meio de execução fiscal. 2. Compete às Varas da Fazenda Pública com atribuição em matéria administrativa o julgamento de execuções fiscais de créditos não tributários, conforme art. 130, § 5º, II, da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia. 3. A distribuição da execução fiscal por multa administrativa à Vara de matéria fiscal é indevida, mesmo que a cobrança siga os ditames da Lei nº 6.830/1980. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 146, III, “b”; CTN, art. 3º e art. 151, II; CPC, arts. 178 e 954; LINDB, art. 4º; Lei 6.830/1980, arts. 1º, 2º e 9º, §3º; Lei estadual 10.845/2007 (LOJ/BA), arts. 70 e 130, §5º, II; Resolução TJBA nº 18/2016. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.381.254/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 24.10.2013; TJBA, CC 8023977-35.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Silvia Zarif, j. 07.10.2021; TJBA, CC 8012136-48.2018.8.05.0000, Rel. Desa. Heloísa Graddi, j. 05.07.2018; TJBA, CC 8014633-35.2018.8.05.0000, Rel. Des. Adriano Borges, j. 29.01.2020. Vistos, discutidos e relatados estes autos de Conflito de Competência 8069157-69.2024.8.05.0000, sendo Suscitante – JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR, e Suscitado – JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR ACORDAM os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora, em JULGAR IMPROCEDENTE o presente conflito de competência, no sentido de reconhecer a competência do JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR para processar e julgar a presente ação de execução, nos termos do voto da relatora. 7